Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-20.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007320-20.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (EMBARGANTE), BARBARA SPOHR GONCALVES - CPF: 154.814.917-96 (ADVOGADO), GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - CPF: 354.254.628-32 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE PAULA CHAKUR FARAH - CPF: 512.741.578-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA CARACTERIZADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRREGULARIDADE DO ATO CAMBIAL – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1007320-20.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A

EMBARGADA:

COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 352409354), nos autos da Apelação Cível n. 1007320-20.2019.8.11.0040, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, cujo processo originário tramitou sob o mesmo número, tendo sido a sentença prolatada pela Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o pedido de falência sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação, consistente na irregularidade dos protestos que fundamentavam a pretensão falimentar. Reconheceu-se, ainda, a intempestividade da contestação apresentada pela apelada, sem que tal circunstância alterasse o resultado, dado que a matéria relativa à irregularidade do protesto é de ordem pública, cognoscível de ofício. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A embargante aponta quatro omissões no
decisum
.

Na primeira omissão, sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar o art. 15, §1º, da Lei nº 9.492/97, que autoriza a intimação por edital quando ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, sem exigir "esgotamento" de meios de localização. Aduz que duas tentativas frustradas de intimação pessoal seriam suficientes para legitimar a via editalícia, invocando doutrina de Marcelo Barbosa Sacramone e precedentes do TJSP — notadamente a Apelação Cível nº 1004628-63.2023.8.26.0566 —, afirmando que o acórdão teria violado o art. 489, §1º, VI, do CPC ao não se manifestar especificamente sobre tal precedente.

Na segunda omissão, alega que o acórdão não teria apreciado a incidência do art. 3º da Lei nº 8.935/94, que confere fé pública e presunção de legitimidade e veracidade aos atos praticados pelo Tabelião de Protesto, os quais não poderiam ser desconstituídos por exigências genéricas de diligências adicionais.

Na terceira omissão, sustenta que o acórdão teria deixado de examinar o preenchimento dos requisitos materiais do art. 94, I, da Lei nº 11.101/05, especialmente a higidez dos títulos executivos, a comprovação da entrega das mercadorias pelas notas fiscais assinadas e a ausência de prescrição, limitando-se a manter a extinção por questão formal.

Na quarta omissão, argui que os honorários advocatícios foram majorados para 13% (treze por cento) sem fundamentação concreta que justificasse tal patamar, em desrespeito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do elevado valor da causa (superior a R$10.000.000,00) e da ausência de dilação probatória. Sustenta ser cabível a fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC, invocando precedentes do TJSP e do TJES que teriam flexibilizado o Tema 1.076 do STJ em causas de valor elevado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a regularidade do protesto e o preenchimento dos requisitos legais, com consequente prosseguimento do pedido de falência na origem, além da redução dos honorários advocatícios. Indica, ainda, finalidade de prequestionamento explícito dos arts. 15 da Lei nº 9.492/97; 94, I, da Lei n. 11.101/05; 3º da Lei nº 8.935/94; e 85, §§8º e 11, 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC (Id. 355122389).

A embargada
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP
apresentou manifestação pugnando pela inadmissibilidade e rejeição dos embargos.

Preliminarmente, sustenta que o recurso não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, requerendo a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

No mérito, rebate cada uma das omissões apontadas: quanto à primeira, afirma que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da intimação editalícia à luz do Tema 921 do STJ, ressaltando que as duas visitas ocorreram em dias consecutivos, sem retorno em horário diverso, sem tentativa postal ou eletrônica, e que sequer há nos autos o instrumento do edital ou comprovante de sua publicação; quanto à segunda, aduz que a fé pública do tabelião não era matéria controvertida, sendo o ponto central a insuficiência das diligências adotadas antes da via editalícia; quanto à terceira, sustenta que o acórdão corretamente reconheceu a ausência de pressuposto processual, tornando prejudicado o exame do mérito, e que a questão foi devidamente enfrentada; quanto à quarta, argumenta que a matéria relativa aos honorários fixados em sentença não foi objeto do recurso de apelação, operando-se preclusão e coisa julgada parcial sobre esse capítulo, sendo vedada sua rediscussão em sede de embargos declaratórios, além de que o Tema 1.076 do STJ veda a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado, não se admitindo a flexibilização pretendida (Id. 356870866).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA CARACTERIZADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRREGULARIDADE DO ATO CAMBIAL – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O prazo para apresentação de contestação em pedido de falência é de 10 (dez) dias corridos, conforme art. 98 c/c art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, não se aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil. O erro material constante do mandado de citação ou do sistema eletrônico não altera o prazo legalmente estabelecido, especialmente quando a parte é representada por advogado.

A decretação de falência com fundamento no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005 exige protesto regular dos títulos executivos, constituindo pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação falimentar.

A intimação do protesto por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, notadamente mediante envio de intimação por via postal no endereço fornecido pelo apresentante do título, conforme Tema 921 do STJ.

Duas tentativas de intimação pessoal realizadas em dias consecutivos, sem intervalo temporal razoável e sem utilização da via postal ou eletrônica, não caracterizam esgotamento dos meios de localização do devedor, sendo prematura e irregular a intimação por edital determinada no mesmo dia da segunda tentativa frustrada.

A ausência de comprovação da efetiva publicação do edital nos moldes exigidos pelo art. 15, §1º, da Lei nº 9.492/1997 (afixação no tabelionato e publicação em sítio eletrônico) constitui irregularidade adicional que compromete a validade do protesto.

Tratando-se o protesto de ato formal e solene destinado a comprovar inadimplência, todas as formalidades legais devem ser rigorosamente observadas e comprovadas, especialmente quando serve de fundamento para pedido de falência, medida extrema com gravíssimas consequências.

A irregularidade na intimação do protesto constitui vício insanável que impede a utilização do título protestado como fundamento para pedido de falência, configurando ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.

Reconhecida a ausência de pressuposto processual indispensável, restam prejudicadas todas as demais teses recursais, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, que obsta o prosseguimento válido da relação processual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do acórdão por mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

No caso, sob o rótulo de omissões, a embargante pretende, em essência, que este Colegiado reveja a conclusão firmada no acórdão quanto à irregularidade da intimação editalícia do protesto, ao preenchimento dos requisitos para decretação da falência e à fixação dos honorários advocatícios — matérias que foram expressamente apreciadas e decididas, não havendo qualquer lacuna a suprir.

A alegada
primeira omissão
não se sustenta.

O acórdão examinou detidamente o art. 15 da Lei nº 9.492/97 e concluiu, com fundamento no Tema 921 do STJ e na finalidade do instituto do protesto, que a intimação por edital constitui medida excepcional que pressupõe o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não se podendo reputar suficientes duas tentativas realizadas em dias consecutivos, sem intervalo temporal razoável e sem utilização da via postal.

A discordância da embargante com essa interpretação não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado.

Quanto ao precedente do TJSP invocado (Apelação Cível nº 1004628-63.2023.8.26.0566), cumpre registrar que o dever de enfrentamento previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC restringe-se aos precedentes vinculantes elencados no art. 927 do mesmo Código — súmulas vinculantes, súmulas do STJ e do STF, acórdãos em recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas —, categoria na qual não se enquadra o julgado estadual citado, desprovido de efeito vinculante. Não há, portanto, qualquer violação ao referido dispositivo.

A
segunda omissão
igualmente não existe.

A fé pública dos atos notariais não era ponto controvertido nos autos, razão pela qual o acórdão não estava obrigado a dedicar fundamentação específica ao art. 3º da Lei n. 8.935/94. A questão central decidida foi a insuficiência das diligências realizadas antes da adoção da via editalícia — matéria que independe da presunção de veracidade dos atos do tabelião e que foi amplamente fundamentada no acórdão. Ademais, a invocação do referido dispositivo legal não constou das razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios, que não podem ser utilizados para introduzir novos fundamentos jurídicos não deduzidos na fase recursal própria.

A
terceira omissão
também não prospera.

O acórdão foi expresso ao consignar que, reconhecida a ausência de pressuposto processual indispensável — consubstanciada na irregularidade do protesto —, restavam prejudicadas todas as demais teses recursais, por se tratar de matéria de ordem pública que obsta o prosseguimento válido da relação processual. Não há omissão quando o julgado deixa de examinar questões de mérito em razão do reconhecimento de óbice processual que as torna logicamente prejudicadas. A pretensão da embargante de ver apreciados os requisitos materiais do art. 94, I, da Lei nº 11.101/05 pressupõe a superação do vício processual reconhecido, o que não ocorreu.

A
quarta omissão
, relativa aos honorários advocatícios, encontra óbice adicional intransponível: a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e esse capítulo não foi impugnado pela embargante em seu recurso de apelação, operando-se a preclusão e a coisa julgada parcial sobre o ponto, nos termos dos arts. 507 e 1.002 do CPC.

A majoração promovida pelo acórdão em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, decorreu do trabalho adicional realizado pela parte embargada em sede de apelação, sendo o percentual de 13% (treze por cento) fixado dentro dos limites legais e com fundamentação suficiente.

De todo modo, ainda que superado o óbice da preclusão, a tese da embargante não encontra respaldo no ordenamento vigente: o Tema 1.076 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos com efeito vinculante, é categórico ao vedar a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

A invocação de precedentes isolados de outros tribunais que teriam flexibilizado tal entendimento não tem o condão de afastar tese vinculante firmada pela Corte Especial do STJ.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026